Tribunal: TJPA
Processo: 0800501-58.2022.8.14.0009
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800501-58.2022.8.14.0009

EMBARGANTE: LUCIVAN SOUSA CARDOSO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800501-58.2022.814.0009

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE BRAGANÇA-PA

EMBARGANTE: LUCIVAN SOUSA CARDOSO

EMBARGADO: ACÓRDÃO (ID.19175320)

DEFENSORIA PÚBLICA: KELVIN BRENO ROWE RODRIGUES

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
: RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
TRÁFICO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11. 343/2006.

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE - ACOLHIDO PARA SANAR A OMISSÃO - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INCABÍVEL - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - COMPETÊNCIA DA SECÇÃO DE DIREITO PENAL - EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDO.

1. Com relação a suposta omissão relativa ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, a reconheço e passo a saná-la, esclarecendo que o pedido é incabível, em virtude da inadequação da via eleita, uma vez que o mencionado pleito deve ser realizado através de
habeas corpus
a ser apreciado e julgado pela Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I, a do Regimento Interno do TJPA.

2. para fins de prequestionamento, basta que a questão suscitada tenha sido e enfrentada no corpo do acórdão, sendo desnecessária a indicação de dispositivo legal ou constitucional.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer e acolher
do presente recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 03 de dezembro de 2024.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800501-58.2022.814.0009

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE BRAGANÇA-PA

EMBARGANTE: LUCIVAN SOUSA CARDOSO

EMBARGADO: ACÓRDÃO (ID.19175320)

DEFENSORIA PÚBLICA: ALEXANDRE MARTINS BASTOS

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração,
opostos pela Defensoria Pública em favor de
LUCIVAN SOUSA CARDOSO
, objetivando reformar o
V. Acórdão (ID
19175320
)
, proferido na 10ª Sessão Ordinária Virtual, no período 15/04 a 22/04/2024 pela
1ª Turma de Direito Penal deste Eg. Tribunal de Justiça
, que à
unanimidade
,
conheceu parcialmente
da apelação anteriormente peticionada e
negou provimento ao recurso
.

Insatisfeita, a Defensoria Pública, em suas
razões recursais (id.19372077)
alegou que a mencionada decisão colegiada incorreu em violação aos arts.283 e 387, § 1º, do Código de Processo Penal, uma vez que considerou o pedido de recorrer em liberdade se constitui via inadequada em apelação, o que obriga o condenado a arcar duplamente com a interposição do recurso e ainda com o Habeas Corpus, bem como aumentar as demandas do Judiciário, quando a questão poderia ser resolvida unicamente com o apelo interposto, o que é defeso, sendo empecilho para o exercício de direito fundamental.

Discorre ainda que há recente entendimento praticado pelo colegiado do Egrégio TJE-PA, por ocasião do julgamento da Apelação nº 0800692-90.2021.814.0057, de relatoria do Desa. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, no qual se pronunciou “
Inobstante o entendimento firmado por este Tribunal, quanto à competência da Seção de Direito Penal para apreciação dos pedidos de habeas corpus, tal competência não implica a inadequação da via eleita para impugnação via recurso de apelação. São duas vias processuais cabíveis. Preliminar de não conhecimento rejeitada.”

Suscita que o direito fundamental de recorrer em liberdade decorre não apenas do disposto nos arts. 283 e 387, § 1º, ambos do CPP, mas ainda do art. 5º, LVII, da Constituição Federal, que assegura a liberdade do cidadão, salvo quando há prisões processuais decretas, até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

Por tais razões, requer que seja acolhido os Embargos para o fim de conhecer o pedido do réu em recorrer em liberdade, pronunciando-se sobre a referida matéria.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
rejeição
do presente Embargos de Declaração.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso de Embargos de Declaração.

A Defensoria Pública objetiva, por meio do presente recurso, a análise do pedido formulado em apelação, do réu recorrer em liberdade, uma vez que não conheceu do pedido, via inadequada, o que violou os arts.283 e 387, § 1º, do Código de Processo Penal.

O recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
e dispõe:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos
embargos
de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:

(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo
conhecimento
do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).

Com efeito, denota-se que que os embargos de declaração têm por objetivo dirimir qualquer omissão e contradição na decisão objurgada, visando, portanto, sanear algum ponto da decisão proferida.

Destarte, salienta-se que os
embargos não
se prestam à reanalise fático-probatória da matéria, sendo forçoso rejeitá-lo sempre que as teses aventadas pelo embargante tiverem sido devidamente analisadas no pronunciamento judicial atacado.

Da análise cuidadosa do ponto abordado pelo embargante, vê-se que razão lhe assiste, pois o acórdão prolatado por esta relatora foi omisso, visto que foi silente acerca do direito de recorrer em liberdade do Apelante.

Com efeito, diante da omissão, entendo deve ser sanado o acordão ID
19175320
, uma vez que não enfrentou todas as teses aventadas pela defesa.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

A defesa do apelante pugna, pela apreciação do direito de recorrer em liberdade, dado o não conhecimento na apelação.

Com relação a suposta omissão relativa ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, a reconheço e passo a saná-la, esclarecendo que o pedido é incabível, em virtude da inadequação da via eleita, uma vez que o mencionado pleito deve ser realizado através de
habeas corpus
a ser apreciado e julgado pela Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I, a do Regimento Interno do TJPA, nos seguintes termos.

“
Art. 30
. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I
. Processar e julgar:

a)
Originariamente, os pedidos de
Habeas corpus
e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça;”

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre a matéria:

APELAÇÃO PENAL – ART.
155
,
§ 4º
, INC.
IV
, DO
CP
– FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. 1) PRELIMINAR: RECORRER EM LIBERDADE – VIA ELEITA INADEQUADA – PREJUDICIALIDADE. Inadequada a via eleita quanto ao pleito para aguardar o julgamento do presente apelo em liberdade, na medida em que o mesmo deveria ser examinado por esta Instância Superior através de habeas corpus, restando prejudicado, em face do julgamento do presente apelo defensivo. 2) MÉRITO: 2.1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – IMPROVIMENTO. Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelo auto de apreensão e apresentação, bem como de entrega dos bens furtados, e ainda, pelos depoimentos testemunhais prestados em sede inquisitorial e corroborados em juízo, os quais não ensejam dúvidas acerca da prática delitiva cometida pelo apelante. 2.2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO, PREVISTO NO ART.
180
, DO
CP
– IMPROCEDÊNCIA – PARTICIPAÇÃO ATIVA DO ACUSADO NO FURTO QUALIFICADO EM CONCURSO DE AGENTES – Inviável a desclassificação para receptação se pelas provas dos autos, extrai-se que o réu participou ativamente da subtração, mediante arrombamento, dos bens indicados no caderno processual, caracterizando o crime de furto qualificado, tendo o mesmo inclusive sido flagrado na posse da res furtiva no local da prática delituosa. 2.3) PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART.
155
,
§ 4º
, INC.
I
, DO
CP
– ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – PRESCINDIBILIDADE – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS SUFICIENTES A COMPROVAR O ARROMBAMENTO DA JANELA E PORTA DO ESTABELECIMENTO FURTADO – IMPROVIMENTO – PRECEDENTES DO C.STJ (
AgRg no REsp n.º 1924257/MS
) – Não há que se falar em afastamento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo quando, mesmo sem perícia técnica realizada no local, constata-se, através do depoimento prestado pelo corréu em sede inquisitiva, corroborado em juízo pelas palavras da vítima e do policial militar responsável pela prisão em flagrante do recorrente, ter sido realizado o arrombamento do lugar em que ocorreu o furto. 2.4) REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL, IMPROVIMENTO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – RÉU POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES CRIMINAIS – SÚMULA
23
DO E. TJPA – Presença de circunstância judicial desfavorável que, por si só, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa. Inteligência da Súmula
23
do E.TJ-PA. Quantum exasperado em 1/3 (um terço) na terceira fase em razão da presença da causa de aumento prevista no Art.
155
,
§ 1º
, do
CP
, restando a pena definitiva em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantendo-se o regime inicial aberto, e 70 (setenta) dias-multa – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART.
44
, INC.
III
, DO
CP
. – 3) Recurso conhecido e improvido mantendo-se todos os termos da sentença guerreada. (TJPA -
0002720-96.2013.8.14.0040
- Número Acordão: 5926343 - Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA - Data Julgamento: 26-07-2021).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART.
33
DA LEI Nº
11.343
/2006. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO OU DECRETAÇÃO DA NULIDADE PROCESSUAL EM FACE DA ILICITUDE DE PROVAS. DENÚNCIA ANÔNIMA E INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. IMPROVIMENTO. ENTRADA AUTORIZADA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. NÃO CABIMENTO. ART.
33
,
§ 3º
DO CPB E
42
DA LEI Nº
11.343
/06. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO INCABÍVEL. FALTA DE LEGITIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (9555316, 9555316, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-16, Publicado em 2022-05-26).

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 217-A C/C ARTIGO 226, II DO CPB EM CONTINUIDADE DELITIVA, NOS TERMOS DO ARTIGO 71 DO CPB – PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – REJEITADA – PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A AUSÊNCIA DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DA PERÍCIA REALIZADA NA MENOR – REJEITADA – PRELIMINAR DE NULIDADE NA AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE ALIENAÇÃO PARENTAL NO MOMENTO DA AVALIAÇÃO INTERDISCIPLINAR – TESE REJEITADA APOIADO NAS PREMISSAS FÁTICAS CONSTANTES DOS AUTOS – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROVIMENTO – REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA EM SEU MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 226, II DO CPB – IMPOSSIBILIDADE – AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – TOTAL IMPROVIMENTO DO RECURSO.

(9322874, 9322874, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-02, Publicado em 2022-05-10).

Diante disso, não conheço o pleito da Defesa, bem como não há o que ser reformado o referido Acórdão.

Em face do exposto, CONHEÇO dos

presentes EMBARGOS DECLARATÓRIOS,
acolho

para sanar a omissão alegada,
PORÉM NÃO CONHEÇO QUANTO AO PLEITO DO APELANTE DE RECORRER EM LIBERDADE, pois não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito, na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

É como
voto
.

Belém/PA,
03
de dezembro de 2024.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 04/12/2024